Tribunal: TJMT
Processo: 1003546-71.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003546-71.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROMILTO DIAS PEREIRA - CPF: 487.270.161-53 (APELANTE), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM PEDIDO DE LIMINAR – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – PREJUDICIAIS DE
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS –
MÉRITO –
CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 539/STJ – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA –
JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato, logo, não há que se falar em prescrição e decadência.

Nos termos da Súmula
539
do STJ,
"É permitida a
capitalização
de
juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"
.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº

1003546-71.2022.8.11.0041

APELANTE

:

ROMILTO DIAS PEREIRA

APELADO:

BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROMILTO DIAS PEREIRA
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza,
lançada nos autos da

Ação Revisional de Cartão de Crédito Consignado com Pedido de Liminar nº
1003546-71.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S/A
,
que julgou
improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, contudo, suspendeu a exigibilidade pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária.

Inconformado, o apelante sustenta em suas razões que no que tange aos contratos de adesão é claro especificar que todos os contratos devem ser revistos quando tornarem-se excessivamente onerosos, e ainda, que as cláusulas abusivas devem ser desconsideradas pelo consumidor.

Alega que a sentença merece ser reformada, sob a justificativa de que a taxa de juros de 4.80% a.m., na qual consta no contrato, deve ser limitada para o patamar de 2,70% a.m., tendo em vista ser um produto híbrido na qual são realizados compras e saques.

Complementa que a taxa de juros alegadas pelo douto juízo de primeiro grau de 11,21% (onze vírgula vinte e um por cento) não se aplica no caso em tela ao autor que é servidor público estadual, sendo a taxa de juros diferenciada para empréstimo cartão de credito para consumidor normal.

Assevera que foi lesado pela cobrança ilegal de juros abusivos e cumulados, conforme pode depreender-se nos juros calculados e debitados nas faturas mensais referentes ao uso do cartão de crédito, pelo que necessita de sua revisão, para que os mesmos tenham o cálculo e projeção sob a égide da lei pátria.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a capitalização de juros; aplicar juros remuneratórios de acordo com a taxa do Bacen, requerendo, por conseguinte, a devolução dos valores indevidamente cobrados (Id. 166562022).

O apelado ofereceu as contrarrazões, apontando em preliminar sobre a violação ao Princípio da Dialeticidade, bem como a ocorrência da prescrição e decadência, e no mérito, rebate os argumentos aduzidos pela parte apelante, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 166562025).

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo do recurso, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a parte apelada apontou em contrarrazões a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que
não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, deve o interessado na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que a parte apelante rebateu os termos da sentença de improcedência, vez que no apelo a insurgência volta-se contra a cobrança de juros moratórios exorbitantes; a acumulação dos juros, a devolução dos valores indevidamente cobrados, sendo caso de revisão contratual.

Logo, não há que falar em ausência de dialeticidade
, visto que a parte autora rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Adiante, n
o que concerne a prescrição suscitada, sabe-se que segundo orientação jurisprudencial do STJ e precedentes deste Sodalício, o prazo prescricional tem como termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo via cartão de crédito consignado, conforme consignado na sentença.

Sendo decenal a prescrição disposta no art. 205 do CC, e não quinquenal e/ou trienal, como aduzido pela parte ré, este não teria se esvaído já que decorre da continuidade desta relação, de modo que quanto a este não se aplica a tese de prescrição.

No caso dos autos, considerando que o
empréstimo via cartão de crédito consignado
ainda vem sendo descontado do holerite do autor, a pretensão não resta prescrita, razão pela qual
rejeito
a preliminar aviada.

Da mesma forma, há que se
rejeitar
a preliminar de decadência arguida, porquanto, a data do vencimento da última prestação, em contrato de empréstimo consignado feito através de cartão de crédito, deve ser considerada como termo inicial na contagem do prazo decadencial, por tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) -
PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA
– ONEROSIDADE EXCESSIVA – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso.”
(TJ-MT 10418758920218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

Desse modo, merecem ser rejeitadas as preliminares arguidas.

Quanto ao mérito propriamente dito, cinge-se dos autos que
ROMILTO DIAS PEREIRA
ajuizou ação revisional de cartão de crédito consignado com pedido de liminar em desfavor do
BANCO BMG CONSIGNADO S/A
,

alegando, em síntese que firmou contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento na modalidade cartão de crédito consignado no valor de R$1.208,00 (mil duzentos e oito reais).

Sustenta que d
evido à constatação da abusividade praticada pela instituição financeira, pretende demonstrar as ilicitudes e minorar o montante do empréstimo mediante a revisão contratual, com aplicação das normas consumeristas, objetivando a tutela de urgência para suspender os descontos em folha de pagamento; e no mérito, faz os seguintes pedidos:

a) o afastamento da cobrança de juros capitalizados com periodicidade diária; b) a redução dos juros remuneratórios à média de mercado com aplicação em 2,70% a.m; c) o afastamento da mora, da cumulação de encargos moratórios, remuneratórios, comissão de permanência e da cobrança de juros moratórios capitalizados; d) a exclusão da cláusula que prevê a cobrança de despesas de cobranças extrajudiciais; e) a exclusão da cláusula mandato; f) a restituição em dobro do valor cobrado a maior e g) o recebimento de indenização por danos morais, no valor de R$2.000,00.

Sobreveio sentença que julgou
improcedente o pedido formulado na inicial, e para tanto, inconformado, o apelante insurge-se com o apelo reprisando os argumentos expostos na exordial.

Pois bem.
A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No que concerne ao encargo da
capitalização de juros
, não há mais espaço para qualquer debate. A matéria foi examinada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, estando o posicionamento daquela Corte cristalizado na decisão proferida por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº. 973.827-RS, no sentido de se reconhecer a legalidade da cobrança de juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano, em contratos

celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória 1963-17/2000, hoje em vigor como MP nº. 2.170-36/2001, quando devidamente pactuada.

No caso, o contrato bancário anexado nos autos [id. 73218659], informa as taxas de juros mensal e a anual, logo, como foi devidamente prevista na avença a obrigação atinente ao encargo da capitalização de juros, o mesmo deve ser mantido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN –
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – VIABILIDADE
– CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PROPOSTA DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADA PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN.
A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa (REsp nº 1.388.972/SC). O que se verifica nos autos no contrato havido entre as partes.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ – Recurso Especial Repetitivo nº 1.639.259/SP e nº 1.639.320/SP - Tema 972). Contudo, na espécie, consta nos autos que a parte autora assinou a Proposta de Adesão ao Seguro de Proteção Financeira, em documento a parte do contrato, o que torna clara a sua anuência à tarifa do seguro.”
(TJ-MT 10080387720208110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

Quanto ao questionamento referente aos
juros remuneratórios,
o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, conforme descrito na inicial, a parte autora realizou empréstimos na modalidade de cartão de crédito consignado, sendo que os juros do cartão de crédito cobrado da parte requerente foi de
4.80% a.m
e
76,90 a.a
conforme contrato anexado aos autos (Id. 73218659) e nesse período (21.12.2012), a taxa do BACEN estava em
2,12% a.m
e
28,57 a.a
, conforme dados do Banco Central do Brasil,

consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
, ou seja, supera uma vez e meia a taxa média dos juros praticados no mercado, para contratos desta espécie.

Diante desse cenário, considerando que a taxa de juros estabelecida no contrato se encontra acima do patamar de uma vez e meia a média do mercado, reputa-se abusiva, devendo ser readequada a taxa média de mercado.

Logo, merece reparos a sentença, vez que a fixação dos juros remuneratórios deve incidir à taxa média de mercado, em operações da espécie, no mesmo período, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada à abusividade do percentual contratado.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – JUROS ACIMA DE UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DO MERCADO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA –
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – ADMISSIBILIDADE – PEDIDO GENÉRICO DE ILEGALIDADE DE TARIFAS ADMINISTRATIVAS – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado.

In casu, os juros remuneratórios encontram-se abusivos, haja vista que se encontra superior a uma vez e meia à taxa de juros média praticada pelo mercado.

É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (MP nº 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Conforme dispõe a Súmula nº 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

A parte autora em sua inicial formulou formulou pedido genérico acerca da ilegalidade de taxas administrativas, portanto, a apreciação se torna inviável, haja vista que a Súmula nº 381 do STJ determina que “Nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Configurada venda casada de seguro prestamista, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente”.
(TJ-MT 10234663620198110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, uma vez caracterizada a relação de consumo e a abusividade do percentual em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro. É admitida a incidência da comissão de permanência após o vencimento da dívida, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual.”
(TJ-MT - AC: 10009641020188110051 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020)

Deste modo, uma vez constatada a abusividade da cobrança dos juros pactuados, deve haver a restituição dos valores na forma simples, diante da cobrança abusiva.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, no sentido de

julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para que os juros de mora incidentes no contrato de empréstimo na modalidade de cartão de crédito, para o mesmo período (21.12.2012), incida de acordo com a taxa de juros previstas pelo Banco Central no patamar de 2,12% a.m e 28,57 a.a, e que os valores cobrados indevidamente, após a revisão, sejam restituídos na sua forma simples, diante da cobrança abusiva a serem apurados em liquidação de sentença.

É como vot
o
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023